Tribunal: TJES
Processo: 0037153-11.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037153-11.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A

APELADO: MARCO ANTONIO DAL COL e outros

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Construtora e Incorporadora Sharloni S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer danos morais decorrentes de vícios construtivos e redistribuir os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à fixação dos honorários sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados à luz da sucumbência recíproca reconhecida na decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissíveis para rediscussão do mérito, salvo quando a correção do vício acarreta, de forma necessária, a modificação do julgado.

4 - A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre as premissas e a conclusão da própria decisão.
5 - O acórdão embargado reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que os honorários devidos ao advogado do autor fossem calculados sobre a condenação e os do réu sobre o proveito econômico obtido, mas, contraditoriamente, fixou os honorários devidos pelo réu sobre o valor da causa.

6 - Restou demonstrado o equívoco na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, justificando a correção por meio dos presentes embargos, com atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.
Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devidos pela parte parcialmente vencida devem ser calculados sobre o valor da condenação que lhe foi imposta.
Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando a correção do vício apontado impõe, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
(id. 12500256) em face do v. acórdão de id. 12387005, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o acórdão encontra-se acoimado por vício de contradição, especificamente, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, embora reconhecida a sucumbência recíproca, em desacordo com o julgado apresentado em sua fundamentação, condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre a importância imposta a título de condenação.

Assevera que a condenação imposta, notadamente contraditória, impõe ao Apelante, vencedor na maior parte do litígio, o ônus do pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, qual seja, R$ 57.524,80 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e não sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 12830234)

É, em resumo, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037153-11.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
EMBARGADO: MARCO ANTONIO DAL COL e IDALENE OLIVEIRA GIUSEPPE

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI S/A
(id. 12500256) em face do v. acórdão de id. 12387005, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível por si interposto.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o acórdão encontra-se acoimado por vício de contradição, especificamente, quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois, embora reconhecida a sucumbência recíproca, em desacordo com o julgado apresentado em sua fundamentação, condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre a importância imposta a título de condenação.

Assevera que a condenação imposta, notadamente contraditória, impõe ao Apelante, vencedor na maior parte do litígio, o ônus do pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, qual seja, R$ 57.524,80 (cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e não sobre o valor da condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 12830234)

É o breve relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que “
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.

(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação obrigacional de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirentes de imóvel, ora Apelados, em face de construtora, ora Apelante, em razão de vícios construtivos identificados no imóvel entregue, tais como falhas de acabamento, metragem inadequada de garagem e área útil inferior à contratada. Sentença de parcial procedência condenou a construtora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os vícios construtivos identificados ensejam a condenação ao pagamento de danos morais; (ii) definir a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes, à luz dos pedidos acolhidos e rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato.

4. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o caráter pedagógico e reparatório da indenização.

5. Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca com valores mensuráveis, aplica-se o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados de forma proporcional: o advogado da parte autora sobre a condenação imposta e o advogado da parte ré sobre o proveito econômico obtido.

6. As custas processuais devem ser redistribuídas de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, e as provas produzidas nos autos.

O embargante defende a existência de contradição do julgado quanto à base de cálculo utilizada para a fixação da verba honorária sucumbencial devida aos patronos dos apelados, eis que, conquanto tenha consignado que “
os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a
importância imposta a título de condenação
e
ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido
”,
fixou a verba honorária devida aos apelantes (requeridos) em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Com efeito, na situação em que há sucumbência recíproca – como ocorre na espécie –, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários sobre o resultado da diferença pecuniária entre o valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário –, que corresponde, de rigor, ao proveito econômico alcançado pelo réu na demanda. Já os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação

Infere-se, portanto, do inteiro teor do aresto hostilizado que este Órgão Colegiado laborou em equívoco ao fixar a base de cálculo da verba honorária devida pelo Apelante o valor atualizado da causa, em que pese já houvesse consignado sua incidência sobre o valor da condenação.

Fixadas tais premissas, impende notar que, dos quatro pedidos formulados na exordial, apenas o pleito de condenação por danos morais foi julgado procedente.

Assim, os consectários legais decorrentes da condenação deverão incidir, no tocante à parcela devida pelo Requerido (Apelante), exclusivamente sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido com a procedência parcial da demanda. Consequentemente, a verba honorária por ele devida incidirá apenas sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais

Diante do exposto,
acolho os presentes embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
condenar os Apelantes (requeridos) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, em favor do(s) patrono(s) dos Apelados.

É como voto.